Tribunal: STF
Processo: RE 168801
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
E  M  E  N  T  A:    RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -  BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO   DE   PRESTAÇÃO    CONTINUADA   -   CONCESSÃO   DESSE
BENEFICIO  APÓS  A  PROMULGAÇÃO   DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988
-  INAPLICABILIDADE DO  CRITÉRIO   PREVISTO  PELO  ADCT/88,  ART.  58
-   FUNÇÃO   JURÍDICA   DA    NORMA   DE    DIREITO   TRANSITORIO   -
PRESERVAÇÃO   DO  VALOR REAL   DOS  BENEFÍCIOS  PREVIDENCIARIOS  (CF,
ART.  201, PAR-2. ) - RE CONHECIDO E PROVIDO.
-  Somente os  benefícios de  prestação continuada, mantidos
pela  Previdencia Social na  data da promulgação da Constituição, são
suscetiveis  de sofrer  a revisão  de seus  valores de  acordo com os
critérios  estabelecidos  no  art. 58  do  ADCT/88,  cuja incidencia,
temporalmente  delimitada, não se  projeta sobre situações de caráter
previdenciário constituidas após 05 de outubro de 1988.
A  aplicação de uma regra de direito transitorio a situações
que  se formaram posteriormente ao momento de sua vigencia subverte a
propria  finalidade que  motivou  a edição  do  preceito excepcional,
destinado,  em sua especifica  função jurídica,  a reger situações ja
existentes a época de sua promulgação.
-  O reajustamento  dos benefícios  de  prestação continuada
concedidos   pela   Previdencia   Social   após   a   promulgação  da
Constituição  rege-se pelos  critérios  definidos em  lei   (CF, art.
201, PAR-2.).
O  preceito inscrito no art.201, PAR-2.,  da Carta Politica
-constituindo tipica norma de integração - reclama, para efeito de
sua integral  aplicabilidade, a  necessaria intervenção
concretizadora do legislador   (interpositio  legislatoris).
Existência  da   Lei  n. 8.213/91, que dispõe sobre o reajustamento
dos valores dos benefícios previdenciarios (arts. 41 e 144).